Tribunal: TJMT
Processo: 1037566-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037566-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MILLENA DOS REIS ZANELLA - CPF: 054.382.041-60 (RECORRENTE), STEFANIA FRAGA MENDES - CPF: 081.017.486-36 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da não localização da parte ré. A parte recorrente sustenta a prematuridade da extinção, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização e citação da demandada, tendo fornecido quatro endereços e dois números de telefone para tentativa de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito por não localização da parte ré é cabível sem o prévio esgotamento das diligências disponíveis para tentativa de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A extinção do processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o efetivo esgotamento das diligências razoavelmente disponíveis para localização e citação da parte demandada. A disponibilização de quatro endereços e dois números de telefone pela parte autora demonstra a existência de meios adicionais para tentativa de localização da parte ré. A realização de diligências em apenas dois dos endereços fornecidos evidencia a insuficiência das tentativas de citação promovidas antes da extinção do feito. O Juízo deve promover, antes da extinção sem resolução do mérito, tentativa de localização e citação eletrônica da parte ré, inclusive mediante consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. A ausência de esgotamento das diligências citatórias torna prematura a extinção do processo e impõe o retorno dos autos à origem para prosseguimento da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por não localização da parte ré exige o prévio esgotamento das diligências disponíveis para tentativa de citação. 2. A realização de diligências em apenas parte dos endereços fornecidos pela parte autora impede a extinção prematura do feito. 3. O Juízo deve adotar medidas de localização e citação eletrônica antes da extinção da demanda nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 53, § 4o, e 55.

Jurisprudência relevante citada:

(TJMT – 2a TCCRDPv – CC no 10280881420248110000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 7/11/2024 - DJe 11/11/2024); (TJMT – 3a CDPv – RAgI no 10292553220258110000 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 8/10/2025 – Dje 8/10/2025) e (TJRS – 1a TR – RI no 71009645672 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 24/11/2020).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 353375390 – Execução no 1037566-09.2025.8.11.0001 – 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou extinta a demanda, razão da não localização da empresa Devedora.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- disponibilização por parte do autor de quatro endereços e dois números de telefone para citação da ré (id. 353375384); - duas tentativas de citação do réu em apenas dois dos endereços disponibilizados (id’s. 353375382 e 353375388); - ausência de esgotamento das diligências cabíveis para citação.

- Do não exaurimento.

No caso,
não se verifica o efetivo esgotamento das diligências cabíveis para a localização e citação da parte Devedora, visto que foram disponibilizados pela Recorrente dois números de telefone para contato, além de quatro endereços para tentativa de intimação da Recorrida, ao que as tentativas de intimação se restringiram à apenas dois dos endereços ofertados.

Assim, antes da extinção sem julgamento de mérito da ação, revela-se necessária a tentativa de localização e intimação/citação eletrônica da parte demandada, inclusive mediante consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo (
Infojud e Sisbajud
). Precedentes.
(TJMT – 2a TCCRDPv – CC no 10280881420248110000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 7/11/2024 - DJe 11/11/2024); (TJMT – 3a CDPv – RAgI no 10292553220258110000 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 8/10/2025 – Dje 8/10/2025) e (TJRS – 1a TR – RI no 71009645672 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 24/11/2020).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem, com esgotamento das diligências possíveis.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026